Tribunal: TJDFT
Processo: 0738292-14.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738292-14.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADALBERTO TOKARSKI EMBARGADO: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS AGENCIAS REGULADORAS FEDERAIS - ANER D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 13288229) opostos por ADALBERTO TONARSKI contra ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS AGÊNCIAS REGULADORAS FEDERAIS ANER em face de Acórdão (ID 13201904) que negou provimento a Apelação. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intimem-se a parte Embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de janeiro de 2020 14:15:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador